Tribunal: TJDFT
Processo: 0735895-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0735895-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. AGRAVADO: WESLEI DA SILVA SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA contra a decisão da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, na ação de busca e apreensão no 0703779-12.2021.8.07.0002, movida em desfavor de WESLEI DA SILVA SÁ, embora tenha concedido a tutela provisória para expedição do mandado de busca e apreensão, determinou que, independentemente da localização do veículo, houvesse a citação do requerido. Nas razões recursais (ID 30576709), argumenta que as demandas fundadas em pedido de busca e apreensão devem observar procedimento próprio, previsto no Decreto Lei no 911/69, em especial quanto à citação. Em suma, sustenta a impossibilidade de integração do réu à lide sem que tenha ocorrido o efetivo cumprimento do mandado de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Com tais argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, para que o requerido somente seja considerado citado após a apreensão do veículo. Preparo comprovado (ID 30576711). É o relatório. Decido. Conforme relatado, insurge-se a agravante contra decisão que, embora tenha concedido a tutela provisória para expedição do mandado de busca e apreensão, determinou que, independentemente da localização do veículo, houvesse a citação do requerido. Assim, revela-se cabível o presente recurso, porquanto amparado no artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Em análise perfunctória, considero presentes os requisitos supramencionados. A atenta leitura do artigo 3o, §3o, do Decreto-Lei no 911/69 revela que o prazo para apresentação de resposta (consequência da citação) somente se inicia com o efetivo cumprimento da liminar. A decisão agravada, portanto, está em manifesto descompasso com a legislação pertinente e diverge da jurisprudência desta Corte. A propósito: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CITAÇÃO DO RÉU APENAS APÓS O CUMPRIMENTO DA LIMINAR. PRAZO PARA RESPOSTA DO ART. 3o, § 3o, DO DECRETO-LEI N. 911/69. AGRAVO PROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto contra decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária. 1.1. A decisão agravada deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo objeto dos autos, bem como, independentemente do cumprimento da medida liminar, determinou a citação do réu. 2. Nas ações de busca e apreensão, é necessária a efetivação da medida liminar, antes da citação do réu, nos termos do art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei n. 911/69. 2.1. Note-se que a citação do réu, na hipótese de não ser realizada a busca e apreensão, privilegia o devedor, porquanto os prazos legais para pagamento e defesa somente se iniciarão com a apreensão do bem (execução da liminar). 2.3. Precedente: "[...] Na ação de busca e apreensão, para que haja a citação do réu, há necessidade de se proceder primeiro ao cumprimento da medida liminar, de modo que, sem ele, o prosseguimento do feito fica comprometido, nos termos do art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei n. 911/69.". (20170510042433APC, Relator: Josapha Francisco Dos Santos 5a Turma Cível, DJE: 20/06/2018). 3. Agravo provido. (Acórdão 1271788, 07094444920208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 18/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, consta nos autos de origem que a parte autora foi intimada a se manifestar sobre a devolução do mandado de busca e apreensão não cumprido, no prazo de quinze dias, sob pena de extinção. Ante o exposto, a fim de evitar a adoção de atos processuais que possam se revelar inúteis na hipótese de provimento do recurso, DEFIRO o efeito suspensivo. Dispenso informações. Intime-se. À recorrida, para exercício do direito de resposta, no prazo legal. Brasília, 15 de novembro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator